Tribunal: TJPA
Processo: 0826914-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826914-42.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO C6 S.A., MANOEL BARROS FURTADO

APELADO: MANOEL BARROS FURTADO, BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora, determinar a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral, enquanto a parte autora, em recurso adesivo, pleiteou a majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados; (iv) definir se os fatos configuram dano moral indenizável; e (v) estabelecer se o valor da indenização fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A impugnação específica da assinatura aposta no contrato transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade documental, nos termos do art. 429, II, do CPC.

5.

A ausência de prova pericial grafotécnica e a divergência visual entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais da parte autora impedem o reconhecimento da regularidade da contratação.

6.

A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno inerente à atividade bancária e não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

7.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário evidenciam falha na prestação do serviço bancário e ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

8.

A inexistência de contratação válida autoriza a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

9.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

10.

O valor da indenização fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da natureza alimentar da verba atingida e do caráter pedagógico da reparação civil, justificando sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

2.

A fraude praticada por terceiros em contratação de empréstimo consignado configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral in re ipsa.

4.

A indenização por danos morais deve observar as funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 429, II, 487, I, 1.022 e 85, §11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1954913/CE, 3ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022; STJ, AREsp nº 2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0826914-42.2021.8.14.0301; Apelante: BANCO C6 S.A.; Apelado: MANOEL BARROS FURTADO; Apelante Adesivo: MANOEL BARROS FURTADO; Apelado Adesivo: BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por BANCO C6 S.A. e DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por MANOEL BARROS FURTADO, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível e de Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, por BANCO C6 S.A. e MANOEL BARROS FURTADO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Consta dos autos que a parte autora alegou ter identificado descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, sustentando ter procurado a instituição financeira para devolução dos valores e cancelamento da avença, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito e compensação por danos morais.

A sentença recorrida lançada ao id 31711770 julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (a) declarar nulo o contrato nº 010017833952 e inexistentes os débitos dele decorrentes, determinando o cancelamento da avença; (b) condenar o requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a compensação do valor de R$ 13,94; e (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id 31711772, o BANCO C6 S.A. sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que o pacto foi celebrado mediante assinatura física do consumidor, com apresentação de documentos pessoais e efetiva liberação do crédito em conta bancária vinculada à parte autora; (ii) que a sentença deixou de observar o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os documentos contratuais e comprovantes de transferência bancária; (iii) inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, defendendo tratar-se de mero aborrecimento; (iv) ausência de comprovação do alegado dano; (v) impossibilidade de restituição dos valores descontados; e (vi) necessidade de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, além da revisão dos ônus sucumbenciais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 31711775, MANOEL BARROS FURTADO suscita, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, defende a manutenção integral do decisum, argumentando, em síntese: (i) inexistir comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; (ii) que a assinatura aposta no contrato diverge daquela constante de seus documentos pessoais e procuração; (iii) competir à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC; (iv) que os descontos realizados em benefício previdenciário evidenciam falha na prestação do serviço; (v) que eventual fraude constitui fortuito interno inerente à atividade bancária; e (vi) serem devidos os danos morais e a restituição dos valores descontados. Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação interposta pela instituição financeira.

No id 31711776, a parte autora interpôs recurso de Apelação Adesiva, sustentando, em síntese: (i) que a sentença acertadamente reconheceu a inexistência da contratação e a ocorrência de danos morais; (ii) que o valor arbitrado a título de indenização moral em R$ 2.000,00 mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta da instituição financeira; (iii) necessidade de observância do caráter pedagógico e compensatório da reparação civil; e (iv) existência de precedentes deste Tribunal em casos análogos fixando indenizações em patamares superiores. Ao final, requer a majoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, apresentadas no id 31711779, o BANCO C6 S.A. sustenta, preliminarmente, ausência de interesse recursal da parte autora, ao argumento de que a sentença acolheu integralmente suas pretensões. No mérito, defende a manutenção do quantum indenizatório fixado, alegando observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, lançou parecer ao id 34912104, da lavra da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestando-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento da Apelação Cível interposta pelo BANCO C6 S.A., bem como pelo provimento do Recurso Adesivo manejado por MANOEL BARROS FURTADO, ao entendimento de que restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de comprovação válida da contratação impugnada, sendo cabível a responsabilização da instituição financeira pelos danos suportados pela parte autora, inclusive com majoração da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o necessário relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à verificação da regularidade, ou não, da contratação do empréstimo consignado nº 010017833952; (ii) à existência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização civil da instituição financeira; (iii) à possibilidade de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora; (iv) à configuração dos danos morais; e (v) à adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nessa perspectiva, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Do exame detido dos autos, verifica-se que a parte autora afirma jamais ter celebrado o contrato de empréstimo consignado impugnado, sustentando que passou a sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, a instituição financeira apelante defende a regularidade da contratação, afirmando que o pacto foi celebrado mediante assinatura física aposta em cédula de crédito bancário, acompanhada de documentos pessoais e comprovante de transferência bancária.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos pela instituição financeira, verifica-se que não logrou êxito em comprovar, de forma segura e inequívoca, a autenticidade da contratação impugnada.

Isso porque a parte autora impugnou expressamente a assinatura constante do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, afirmando não reconhecê-la como sua.

Nessas hipóteses, o ônus probatório compete à instituição financeira, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que produziu o documento.”

No caso concreto, embora o banco recorrente tenha juntado cópia do suposto contrato e documentos correlatos, não requereu produção de prova pericial grafotécnica apta a comprovar a autenticidade da assinatura questionada, tampouco produziu elementos robustos capazes de afastar a alegação de fraude.

Ao contrário, a simples análise visual dos documentos acostados aos autos evidencia significativa divergência entre a assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira e aquelas constantes dos documentos pessoais e procuração da parte autora, circunstância devidamente destacada na sentença recorrida e reiterada nas contrarrazões.

Além disso, verifica-se que a própria narrativa defensiva da instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros no contexto da contratação e do posterior procedimento de cancelamento do empréstimo.

Nesse aspecto, eventual atuação fraudulenta de terceiros não possui o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira, porquanto se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Sobre o tema, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que cabe às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir fraudes envolvendo contratação de empréstimos consignados, sobretudo quando os descontos recaem sobre verba alimentar percebida por consumidor hipervulnerável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY" . USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS . CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1 .995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No caso em análise, os descontos indevidos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, circunstância que agrava a falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Configurada a inexistência da contratação válida, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

Quanto à restituição dos valores descontados, observo que a sentença determinou a devolução simples das quantias indevidamente debitadas, autorizando a compensação do valor de R$ 13,94, entendimento que deve ser mantido, diante da ausência de insurgência específica da parte autora quanto ao ponto.

No tocante aos danos morais, entendo igualmente configurados.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

Isso porque a privação indevida de verba alimentar gera evidente abalo à esfera íntima do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa ou economicamente vulnerável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1954913 CE 2021/0261217-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

No entanto, quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, assiste razão à parte autora em seu recurso adesivo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se insuficiente diante das peculiaridades da demanda, especialmente considerando: (i) a indevida contratação de empréstimo consignado; (ii) os descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (iii) a falha na segurança do serviço bancário; e (iv) o porte econômico da instituição financeira demandada.

A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo não contratado, tem fixado indenizações em patamares superiores.

Assim, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Mantêm-se os consectários legais fixados na sentença, quais sejam, correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Diante da sucumbência recursal do BANCO C6 S.A., majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por BANCO C6 S.A. e DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por MANOEL BARROS FURTADO, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/06/2026